Tribunal: TJMT
Processo: 1015740-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015740-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE PROCESSUAL.

PLURALIDADE DE RÉUS.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
paciente
, denunciado por tráfico de drogas e associação ao tráfico (
arts
. 33 e 35,
caput,
da Lei no 11.343/2006), alegando ilegalidade da custódia por ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a não reavaliação expressa da prisão preventiva no prazo de 90 dias acarreta, automaticamente, a ilegalidade da custódia cautelar, diante da alegação de omissão judicial.

III. Razões de decidir

3.
O
entendimento do c. STJ é no sentido de que “
o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade
” (
AgRg
no HC n. 863.685/SP, Relator
:
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).

4. A
reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (TJMT, N.U 1009397-20.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/06/2022).

5.
“
O prazo de 9 (nove) meses de prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal apto a revogação da custódia preventiva quando justificado por circunstâncias excepcionais do processo penal, como pluralidade de réus e complexidade probatória.
” (N.U 1008482-63.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 12/05/2025)
.

6. Se
o paciente registra, além de outros procedimentos criminais, 2 (duas) ações penais, nas quais fora condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), as “
medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente indicam risco à ordem pública
” (TJMT, N.U 1008113-69.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/04/2025).

IV. Dispositivo

7. Ordem conhecida e denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015740-27.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
contra ato
omissivo
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, n
o
s autos d
a Ação Penal

n.
100
9484
-
88
.2024.8.11.0037,
por não rea
valiar a necessidade d
a prisão preventiva
, decretada
pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas e
associação
a
o tráfico -
arts
.
33
e
35
, ambos,
caput
,
da Lei no 11.343/2006 - (
pje.tjmt.jus.br
).

O
s
impetrante
s

sustenta
m
: 1)

“
ilegalidade da prisão em razão da ausência de revisão de prisão
preventiva
”

(
art. 316, parágrafo único, do C
PP
)
; 2)
que
,
embora
tenham
apresentados

petitórios
para a
revisão da decisão constritiva
, com pedido de
desmembramento do feito criminal
, o
j
uízo
de primeiro grau se
mant
é
m inerte
;
3)
a
suficiência das medidas cautelares
alternativas
.

Requer
e
ra
m

a concessão de medida liminar para relaxar a prisão do paciente ou substituí-la por medidas cautelares.

No mérito, a confirmação da liminar
(id.
287025374
).

O pedido liminar foi indeferido
(id.
287163382
).

A autoridade apontada coatora
prestou informações
e registrou que “
foi declarada a incompetência e determinada o encaminhamento destes autos e dos incidentes ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
”
(id.
290365383
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Dr
Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id.
291795895
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, o
s impetrantes
alegam
“
ilegalidade da prisão em razão da ausência de revisão de prisão preventiva
” (art. 316, parágrafo único, do CPP)
.

Para tanto,
aduzem
que

“
o Paciente foi preso no dia 30/07/2024, ou seja, há muito já restou superado o prazo de 90 (noventa) dias e, a omissão se agrava ainda mais, tendo em vista que hoje contam 290 (duzentos e noventa dias), sem qualquer manifestação devidamente fundamenta apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
” (id. 287025374).

Todavia
, o entendimento
do c. STJ
é no sentido de que
“
o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”
(
AgRg
no HC n. 863.685/SP,
R
elator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024
).

De toda sorte
,
a
reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas
(TJMT,
N.U 1009397-20.2022.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14/06/2022
).

N
a hipótese
, como bem
observado
pelo
i.
Procurador de Justiça
Dr

Almir Tadeu de Arruda Guimarães, “
não se identifica desídia ou descaso do juiz da causa quanto à reanálise da prisão provisória do paciente apto a configurar constrangimento ilegal, pois o processo de origem (Ação Penal n. 1009484-88.2024.811.0037) envolve 20 (vinte) réus denunciados por dois delitos [tráfico de drogas e associação para o tráfico] e representados por advogados distintos, os quais formalizaram diversos pedidos de liberdade processual e impetraram ao menos sete habeas corpus, cujos atos processuais alteraram o fluxo regular da instrução
” (id.
291795895
).

Sobre a
complexidade
do feito criminal
, destaco a informação do juízo singular de que
, “
apesar dos fatos estarem sendo tratados como suposto crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, diante de tudo que consta nos autos até o presente momento, os fatos revelam a suposta existência de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA com atuação profissional no tráfico de drogas, hierarquia definida, com funções específicas envolvendo diversos indivíduos com histórico criminal e conexão com facção criminosa
” (id. 290365383)
, razão pela qual foi declinada a competência para o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto
desta c. Câmara
:

“
O prazo de 9 (nove) meses de prisão preventiva não caracteriza constrangimento ilegal apto a revogação da custódia preventiva quando justificado por circunstâncias excepcionais do processo penal, como
pluralidade de réus e complexidade probatória.
”
(
N.U 1008482-63.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado,
j
ulgado em 12/05/2025
)

Nesse quadro,
não se identifica desídia
na atividade jurisdicional.

Por sua vez,
o paciente registra
, além de outros procedimentos criminais,
2 (duas)

aç
ões
pena
is (Autos

de n. 1006680-21.2022.8.11.0037 e
1008148-49.2024.8.11.0037
)
,
nas quais fora
condenado por tráfico de drogas
(art.
33
,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
,

de modo que

as
“
medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente indicam risco à ordem pública
” (TJMT,
N.U 1008113-69.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15/04/2025
).

Ante o exposto,
em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025